Tribunal: TJDFT
Processo: 0726453-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INCOMPATIBILIDADE.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, é possível que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família e haja viabilidade da constrição.
2. Na hipótese, a constrição pretendida mostra-se incapaz de saldar o débito. A penhora de valores de baixa monta, que não teriam impacto significativo na quitação da dívida, pode ser considerada desproporcional e violadora dos direitos fundamentais do devedor.
3. Ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, no caso dos autos a medida não se revela razoável, não se consubstanciando, na hipótese, mecanismo de efetiva satisfação da dívida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.